Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703355-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCEICAO DE MARIA PAULO DE BARROS, GILBERTO GUIMARAES MENDES APELADO: GILBERTO GUIMARAES MENDES, CONCEICAO DE MARIA PAULO DE BARROS D E S P A C H O Vistos etc. CONCEIÇÃO DE MARIA PAULO DE BARROS ajuizou ação de conhecimento em desfavor de GILBERTO GUIMARÃES MENDES, objetivando a reparação de danos decorrentes de contínua e permanente infiltração em sua unidade imobiliária pelo apartamento do piso superior. Após regular trâmite processual, com realização inclusive de prova pericial, sobreveio a sentença, julgando improcedente o pedido inicial. Inconformada, a autora recorreu, alegando, em síntese, nulidade da sentença e vícios na perícia. O réu ofereceu contrarrazões e interpõe recurso adesivo, pugnando pela condenação da autora às penas por litigância de má fé. A autora respondeu ao apelo adesivo, suscitando fatos supervenientes, consistente em nova e excessiva infiltração, após chuva torrencial. Relata que, após realizar cortes no gesso da sua sala, não promovidos pela perícia, verificou exagerado mofo no isolamento acústico e na laje do piso do apartamento do apelado, colacionando novas fotografias e vídeos. Defende que o isolamento acústico era composto de 3 placas de gesso acartonado e lã de vidro de densidade de 40kg/m3, o que certamente dificultou a apuração da infiltração pela técnica utilizada pela perícia. Por fim, destaca que a sua seguradora, terceira alheia ao processo, confirmou a origem do vazamento no apartamento do apelado, apontando inclusive risco de desmoronamento. Assim, a fim de atender ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o réu para se manifestar sobre os fatos alegados e as fotografias e vídeos colacionados. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator